Tribunal: TJES
Processo: 5004582-56.2023.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Ausência de Fundamentação
Data de julgamento: 2023-10-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004582-56.2023.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: YURI FELIX SILVA

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Reunidas - 1º Grupo Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

REVISÃO CRIMINAL (12394)

Nº
5004582-56.2023.8.08.0000

REQUERENTE: YURI FELIX SILVA

Advogado do(a) REQUERENTE: RODOLFO NASCIMENTO MALHAME - ES34342

REQUERIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

REVISÃO CRIMINAL -

TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33,
ART. 33, CAPUT, C/C ARTIGO 40, INCISO IV,
AMBOS
DA LEI Nº 11.343/06
). DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO INIDÔNEA DOS VETORIAIS DOS MOTIVOS DO CRIME E DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. NEUTRALIZAÇÃO DO SOPESAMENTO NEGATIVO. FIXAÇÃO DA REPRIMENDA BASAL NO MÍNIMO LEGAL. CABIMENTO.
TRÁFICO PRIVILEGIADO.
QUANTIDADE DE DROGAS E DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. NÃO CABIMENTO. PARCIALMENTE P
ROCEDENTE.

1. A busca por lucro fácil constitui elementar do tipo penal de tráfico de drogas, não justificando, por si só, o aumento da pena-base. Precedentes STJ.

2. Revela-se inidôneo o sopesamento negativo do vetorial “circunstâncias do crime”, visto que, ao contrário do que assinalou o Juízo sentenciante, a conduta delituosa não fora praticada em local de intenso tráfico de drogas, mas sim no interior do domicílio do réu, não havendo que se falar, portanto, em
“modus operandi”
, considerando que foi preso dentro de sua própria casa.

3. Além da quantidade de entorpecentes (70 gramas crack, que seriam divididos em 280 pedras), a apreensão dos demais materiais ilícitos, quais sejam, 01 (uma) arma com numeração raspada; 78 (setenta e oito) munições calibre 380; 22 (vinte e duas) munições calibre 9mm; e 09 (nove) munições calibre 38, comprovam que o acusado se dedica às atividades criminosas do tráfico de drogas, razão pela qual deve ser mantido o afastamento da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado.

4.
Revisão criminal
julgada
parcialmente
procedente
, neutralizando-se os moduladores “motivos do crime” e “circunstâncias do crime”, mantendo-se, contudo, a reprimenda definitiva fixada no édito condenatório, bem como os demais termos da sentença vergastada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, julgar parcialmente procedente a ação, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Reunidas - 1º Grupo Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

REVISÃO CRIMINAL (12394)

Nº
5004582-56.2023.8.08.0000

REQUERENTE: YURI FÉLIX SILVA

Advogado do(a) REQUERENTE: RODOLFO NASCIMENTO MALHAME - ES34342

REQUERIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Trata-se de
Revisão Criminal,
com pedido liminar, ajuizada por
YURI F
É
LIX SILVA
, fundamentada no art. 621, inciso I, do Código de Processo Penal, objetivando a desconsideração da condenação proferida pelo Juízo da 8ª Vara Criminal de Vitória/ES, nos autos da ação tombada sob nº 0010232-68.2021.8.08.0024, na qual fora incurso nas iras do art. 33,
caput,
c/c artigo 40, inciso IV, ambos da Lei nº 11.343/06, à pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime semiaberto.

Ora, como cediço, a Revisão Criminal é uma ação autônoma de impugnação, com o objetivo de rescindir sentença ou acórdão condenatórios (ou absolutórios impróprios) já transitados em julgado, viabilizando a desconstituição da coisa julgada penal em favor do condenado, quando verificada a ocorrência de
erro judiciário
, nos moldes do art. 621, do Código de Processo Penal, que prevê o cabimento da referida ação em hipóteses taxativas.

Destaque-se, ainda, que, considerando a estabilidade e a segurança jurídica da coisa julgada, esta ação
sui generis
somente é autorizada
de forma restrita
, com base nos fundamentos legais acima referidos,
não podendo ser utilizada como mais um meio recursal para rediscussão da matéria já definitivamente julgada.

No caso vertente, o requerente fora condenado pela prática do ato ilícito descrito no art. 33,
caput,
c/c artigo 40, inciso IV, ambos da Lei nº 11.343/06, e, em consulta aos sistemas deste e. TJES, verifica-se que não fora interposto recurso de Apelação Criminal contra a sentença condenatória.

A Defesa pugna pelo reconhecimento da exasperação ilegal da pena-base, em razão da ausência de fundamentação idônea para desvalorar os vetoriais “motivos” e “circunstâncias do crime”, bem como seja aplicada a causa de diminuição do tráfico prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, na fração máxima prevista em lei.

Na primeira fase do cálculo dosimétrico, o Juízo sentenciante desvalorou os moduladores dos “motivos do crime” e das “circunstâncias do crime”, havendo fixado a reprimenda basal em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Nesse contexto, revela-se inidôneo o sopesamento negativo do vetorial “motivos do crime”, arregimentado no fato de que o réu praticou a conduta com o propósito único de obter lucro.

Isto porque, em consonância com o entendimento perfilhado pelo Superior Tribunal de Justiça,
“
a
busca por lucro fácil constitui elementar do tipo penal de tráfico de drogas, não justificando, por si só, o aumento da pena-base”.
(AgRg no AgRg no HC n. 704.098/SP, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 28/6/2022, DJe de 1/7/2022.)

À vista disso, deve ser neutralizado o vetorial “motivos do crime”.

Prosseguindo, o modulador das circunstâncias do crime fora negativado com fundamento no fato de que
“As circunstâncias referem-se ao modus operandi, ou seja, aos instrumentos utilizados para a prática do crime, tempo de sua duração, forma de abordagem, comportamento do acusado em relação à vítima, local da infração, etc. Na hipótese, penso que as circunstâncias também são desfavoráveis, eis que pra
ticou
as condutas em bairro com intenso tráfico de entorpecentes.”

Diante disso, é de se pontuar que, de acordo com a denúncia (Id. 4887752, pp. 01/03), o acusado tinha em depósito, no interior de sua residência, aproximadamente 70 g (setenta gramas) de crack, dividido em duas porções e 01 (um) papelote de Skank, além de uma arma de fogo, com numeração raspada, e munições. Consta, ainda, que as drogas, arma e munições foram apreendidas após os agentes policiais terem realizado buscas no domicílio do denunciado, que fora preso em flagrante delito no interior de sua residência.

Desta feita, revela-se inidôneo o sopesamento negativo do referido vetorial, visto que, ao contrário do que assinalou o Juízo sentenciante, a conduta delituosa não fora praticada em local de intenso tráfico de drogas, mas sim no interior do domicílio do réu, local onde se encontravam também as drogas apreendidas.

Nesse sentido, como bem salientou o d. Subprocurador-Geral da Justiça Josemar Moreira,
“
acerca de tal circunstância, valho-me dos ensinamentos da doutrina de Adalto Dias Tristão, Fernando Zardini Antônio e Gisele Souza de Oliveira
1
, que:

[...] É totalmente contrária ao réu, por exemplo, a circunstância de haver eliminado alguém dentro de uma igreja ou na casa da vítima. Ao reverso, se o delito é cometido dentro da casa do réu, é circunstância que milita em seu favor na fixação da pena-base. [...]

Nesse ponto não há que se falar em “modus operandi”, considerando que foi preso dentro de sua própria casa”.

Por tais razões, comporta acolhimento o pleito defensivo, devendo-se ser afastado o sopesamento negativo do vetorial das “circunstâncias do crime”.

Superada tal aresta, não há como prosperar o pleito quanto ao reconhecimento da causa de diminuição do tráfico prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas.

Sob esse aspecto, frise-se que o Juízo sentenciante não reconheceu o redutor do tráfico privilegiado (Art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06), sob o fundamento de que a quantidade de drogas (70 gramas de crack, que seriam divididos em 280 pedras) aliada aos demais materiais ilícitos apreendidos, quais sejam, 01 (uma) pistola com numeração raspada; 78 (setenta e oito) munições calibre 380; 22 (vinte e duas) munições calibre 9mm; e 09 (nove) munições calibre 38, também indicam que o réu estava envolvido com outros traficantes da região.

Ora, o Superior Tribunal de Justiça, na proposta de afetação do Recurso Especial nº 2021/0313183-7 (Tema Repetitivo 1154), delimitou a controvérsia de que
“
i
soladamente consideradas, a natureza e a quantidade do entorpecente apreendido, por si sós, não são suficientes para embasar conclusão acerca da presença das referidas condições obstativas e, assim, afastar o reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado”. (ProAfR no REsp n. 1.963.433/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Terceira Seção, julgado em 3/5/2022, DJe de 9/5/2022.)

No caso vertente, além da quantidade de entorpecentes, a apreensão de arma com numeração raspada e munições comprovaram que o acusado se dedica às atividades criminosas do tráfico de drogas, razão pela qual deve ser mantido o afastamento da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado.

Sobre o tema, confira-se o entendimento esposado pelo Tribunal da Cidadania:

“
(...) 5. Para fazer jus à incidência da causa especial de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, o condenado deve preencher, cumulativamente, todos os requisitos legais, quais sejam, ser primário, de bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas nem integrar organização criminosa, podendo a reprimenda ser reduzida de 1/6 a 2/3, a depender das circunstâncias do caso concreto. . In casu, as circunstâncias do delito expressamente consignadas no acórdão recorrido - existência de denúncias anônimas a respeito da ocultação de drogas no endereço do réu e apreensão de uma arma de fogo de uso restrito e de várias munições intactas, de uso permitido e restrito (e-STJ fls. 227/228) - constituem elementos concretos que, aliados à natureza e quantidade dos entorpecentes apreendidos - totalizando mais de 5kg de maconha (e-STJ fl. 234) -, amparam a conclusão de que o recorrente se dedicava à atividade criminosa, o que, consequentemente, obsta a incidência da minorante do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006. (AgRg no AREsp n. 2.144.230/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 13/9/2022, DJe de 19/9/2022.)”

Ultrapassado tal ponto, passo ao refazimento da dosimetria.

Na primeira fase do cálculo dosimétrico, ante a neutralização dos moduladores “motivos do crime” e “circunstâncias do crime”, fixo a reprimenda basal no patamar mínimo legal de 05 (cinco) anos e 500 (quinhentos dias-multa).

Na etapa intermediária, não existem agravantes a serem abalizadas. Fora reconhecida a atenuante da confissão espontânea (art. 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal), no entanto, deixo de considerá-la, visto que, nos termos da Súmula 231, do Superior Tribunal de Justiça, a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.

Na terceira etapa, ausentes causas de diminuição a serem aquilatadas. Presente a causa de aumento inserta no art. 40, inciso IV, da Lei nº 11.343/06, majoro a pena na fração mínima de 1/6 (um sexto), para fixá-la, definitivamente, em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, além de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, cada um no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Mantenho o regime semiaberto de cumprimento da pena, nos termos do art. 33, § 2º, alínea “b”, do Código Penal.

Arrimado nas considerações ora tecidas,

DOU PARCIAL
PROVIMENTO
para, tão somente, neutralizar os moduladores “motivos do crime” e “circunstâncias do crime”, mantendo, contudo, a reprimenda definitiva fixada no édito condenatório, bem como os demais termos da sentença vergastada.

É como voto.

1
(Sentença Criminal – 8ª edição/Autores: Adalto Dias Tristão, Fernando Zardini Antônio, Gisele Souza de Oliveira -Londrina, PR: Thoth, 2022.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.